Tribunal: STM
Processo: 7000582-53.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000582-53.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: VENILTON AZEVEDO DA COSTA JÚNIOR
ADVOGADO: REINALDO AZEVEDO AFONSO (OAB: RJ125068)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao apelo defensivo para, reformando a sentença, absolver o Cb
Ex VENILTON AZEVEDO DA COSTA JÚNIOR das acusações da prática dos crimes
de ofensa aviltante a inferior e lesão corporal leve, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000582-53.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
VENILTON AZEVEDO DA COSTA JÚNIOR.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. REINALDO AZEVEDO AFONSO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CPM). LESÃO
CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CPM). AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE.
LAUDO PERICIAL. INCONCLUSÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E",
DO CPPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
A fragilidade do acervo probatório, à vista de declarações incongruentes entre as
testemunhas ouvidas em juízo e fora dele, presentes no local do delito, aliada à inconclusão
dos laudos periciais que avaliam o objeto do crime e a lesão causada, impedem a
cristalização do édito condenatório.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, ante a fragilidade da prova
produzida, presume-se inocente o acusado de praticar ofensa aviltante e lesão corporal
contra inferior no interior de Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar
um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório
nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio
da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo.
Apelo defensivo provido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
ao apelo defensivo para, reformando a sentença, absolver o CB Ex VENILTON AZEVEDO DA COSTA JÚNIOR
das acusações da prática dos crimes de ofensa aviltante a inferior e de lesão corporal leve, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do Cb Ex VENILTON AZEVEDO DA
COSTA JÚNIOR, com a finalidade de reformar a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em 10 de junho de 2021, que condenou o réu à pena de 9
(nove) meses de detenção, como incurso no art. 176, parágrafo único, e no art. 209, caput, ambos do
CPM (ofensa aviltante a inferior e lesão corporal leve, respectivamente), com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
Narra a peça acusatória, ofertada em desfavor do Apelante, in verbis:
"(...)
por ter, no dia de 29 de junho 2018 (sexta-feira), no Destacamento de Saúde Pára-Quedista
da Brigada de Infantaria Pára-Quedista do Comando Militar do Leste (CML - BDA INF PQDT),
dado um choque elétrico no glúteo esquerdo do Soldado JOSIEL BARBOSA FÉLIX DA SILVA,
causando-lhe lesão corporal.
Consta dos autos que, na data dos fatos, o ofendido participava do Curso de Formação de
Cabos (CFC) e, por volta das 12h30, no Destacamento de Saúde da Brigada, entrou em
forma com os demais militares alunos. Neste instante, o ora denunciado, que estava
escalado para prestar apoio de saúde na missão de salto de paraquedas na Base Aérea do
Campo dos Afonsos, aplicou um choque elétrico no glúteo esquerdo da vítima, utilizando-se
de uma lanterna que também tinha a capacidade de desferir descargas elétricas (fls. 20/21,
volume 1, evento 1 e 116, volume 2, evento 1).
A referida lanterna, que durante os depoimentos também foi chamado de 'taser', é de
propriedade do Cabo LUCAS HAMAM DE CASTRO GAMA, o qual alegou utilizá-la para defesa
pessoal (fl. 220).
Após o choque elétrico o ofendido ficou com perna esquerda tremendo e doendo, não
conseguindo acompanhar a atividade de corrida do curso. Do choque aplicado pelo
denunciado também resultou um hematoma no glúteo esquerdo no Soldado JOSIEL,
medindo 2 centímetros, conforme consta do exame de constatação de integridade física do
Hospital Central do Exército, realizado no dia 30 de junho de 2018 (fl. 117, volume 2, evento
1).
Em complementação, o Exame de Corpo de Delito Indireto (Integridade Física), realizado no
dia 18 de junho de 2019, pelo Serviço de Medicina Legal do Hospital Central do Exército,
comprovou que a lesão apresentada no glúteo esquerdo do ofendido foi uma uma equimose
ocasionada pelo impacto do objeto cilindro cônico presente na ponta da lanterna 'taser'
(volume 2, evento 33).
Em decorrência do episódio o ofendido pediu desligamento do Curso de Formação de Cabos
(CFC).
Infere-se dos autos que ora denunciado, agindo livre e conscientemente, ao aplicar um
choque elétrico no glúteo do SD JOSIEL, praticou violência aviltante em inferior hierárquico
causando-lhe também lesão corporal leve.
Por todo exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação do Cabo VENILTON AZEVEDO DA COSTA
JÚNIOR, para se ver processar e julgar perante essa Justiça Castrense, até final condenação,
como incurso no art. 176, parágrafo único e art. 209 do Código Penal
Militar."(Grifos originais.)
A denúncia foi formulada com base no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7001132-23.2018.7.01.0001,
cujos documentos são partes integrantes do apenso, entre os quais cumpre destacar:
Autos de Sindicância NUP 0207776.00000879/2018-81 (evento 1, arq. 1, arq. 2 e arq. 3, fls. 1/22, do IPM);
●
Exame de constatação de integridade física, descrevendo "pequeno hematoma em glúteo esquerdo, de
●
forma arredondada, medindo 2 cm" - evento 1, arq. 2, fl. 39, do IPM;
Relatório de Sindicância (evento 1, arq. 3, fls. 13/16, do IPM);
●
Solução de Sindicância (evento 1, arq. 3, fl. 22, do IPM);
●
Termo de inquirição do ofendido (evento 1, arq. 3, fls. 24/26, do IPM);
●
Relação inicial do Curso de Formação de Cabos (CFC) de Saúde/2018, com os nomes e a respectiva
●
numeração dos alunos (evento 1, arq. 3, fl. 43, do IPM);
Relatório do Inquérito acostado ao evento 1, arq. 4, do IPM;
●

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
Certidão informando que o Cb LUCAS HAMAM apresentou, espontaneamente, a lanterna/taser ao
●
Encarregado do IPM (evento 12, arq. 2, fl. 20, do IPM);
Laudo pericial nº 049/2019, datado de 22 de fevereiro de 2019, oriundo do Centro de Criminalística da
●
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro-RJ, informando não dispor dos equipamentos necessários para
analisar o objeto (evento 22, arq. 2, do IPM);
Fotografias da lanterna/taser (evento 22, arq. 3, do IPM); e
●
Exame de Corpo de Delito Indireto elaborado pelo Hospital Central do Exército em 18 de junho de 2019.
●
Concluiu que "a lesão apresentada no glúteo esquerdo do militar tratou-se de uma equimose e não um
hematoma, ocasionada pelo impacto do objeto cilindro cônico presente na ponta da lanterna taser e não
pela descarga elétrica (...)" - evento 33, arq. 2, do IPM.
A exordial acusatória foi recebida em 10 de março de 2020, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000220-55.2020.7.01.0001.
O Apelante foi regularmente citado (evento 16 da APM).
Foram ouvidos, no curso da instrução processual, o ofendido (Sd Ex JOSIEL BARBOSA FÉLIX DA SILVA), o
Cb Ex JONATAS BARBOSA FELIX DA SILVA, na condição de informante, e as testemunhas 2º Sgt CARLOS
ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS, Cb Ex LUCAS HAMAM DE CASTRO GAMA, Cb Ex OUTAIR LUCAS
FERREIRA MENDES, Sd Ex SAMUEL DA SILVA GODOY e Sd Ex DOMINIQUE AUGUSTO TAVARES GONÇALVES
(eventos 65 e 67 da APM).
A Defesa não arrolou testemunhas.
O Apelante foi qualificado e interrogado, aduzindo que, no dia dos fatos, estava escalado para missão de
apoio de saúde à Base Aérea do Campo dos Afonsos, distante cerca de 3 (três) ou 4 (quatro) quilômetros
de sua unidade de origem. Disse que somente esteve presente na OM para almoçar, retornando para a
sua missão. Afirmou que manuseou brevemente o objeto, quando o Cb HAMAM trouxe-o ao alojamento,
devolvendo-o ao proprietário logo em seguida, bem como deixou o local na mesma oportunidade.
Asseverou que não se aproximou do ofendido e não teve contato com ele durante o curso. Negou ter
circulado por entre a tropa de posse da lanterna/taser. Alegou que não conhecia a vítima, nem mesmo do
curso. Não sabe informar o motivo de o ofendido tê-lo acusado dos fatos ora apurados. Confirmou que
soube, por meio de outros militares, que a vítima vinha apresentando dificuldades físicas ao longo do
CFC. Por fim, registrou que somente manuseou a lanterna uma única vez, e negou ter aplicado qualquer
choque no ofendido (evento 65, arq. 9, da APM).
Não houve requerimentos na fase do art. 427 do Código Processual Penal Militar.
Em suas alegações escritas, o órgão ministerial ratificou os termos da denúncia e pugnou pela
condenação do Recorrente como incurso no art. 176, parágrafo único, e no art. 209, caput, ambos do
CPM, por estarem configuradas a autoria e a materialidade delitivas (evento 84 da APM).
A Defesa constituída, por sua vez, requereu a absolvição do Apelante com base na aplicação do princípio
in dubio pro reo, ante a insuficiência das provas constantes nos autos sobre a autoria dos atos imputados
ao acusado (evento 97 da APM).
Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 7 de junho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu, por unanimidade, julgar procedente a denúncia para
CONDENAR o Cb Ex VENILTON AZEVEDO DA COSTA JÚNIOR, nas sanções do art. 176, parágrafo único,
e do art. 209, caput, ambos do Código Penal Castrense, à pena mínima de 6 (seis) e 3 (três) meses,
respectivamente, unificada em 9 (nove) meses de detenção, na forma do art. 79 do citado Códex,
concedidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto (eventos 129, 130 e 136 da APM).
A sentença transitou em julgado para o Parquet das Armas em 22 de junho de 2021[1].
A Defesa foi intimada em 21 de junho de 2021 (evento 143 da APM), após o que interpôs, no dia 28
subsequente, o presente recurso de Apelação (evento 144 da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
Em seu arrazoado, busca a reforma do decisum para absolver o Apelante com fulcro no art. 439, alíneas
"c" e/ou "e", do CPPM, mediante a aplicação do princípio in dubio pro reo. Alega que, embora
demonstrada a materialidade do fato, a prova testemunhal, documental e o interrogatório do acusado
não são aptos a incutir no órgão julgador o necessário juízo de certeza acerca da autoria delitiva.
Aduz que o Parquet Miliciens não se desincumbiu do seu ônus probante, uma vez que subsiste dúvida
sobre a atuação ou não do acusado conforme a dinâmica narrada pela inicial acusatória. Por fim,
assevera que "(...) todas as alegações atribuídas ao APELANTE vêm de depoimentos colhidos em sede
inquisitorial e não repetidos sob o crivo do CONTRADITÓRIO e da AMPLA DEFESA", o que, por si só, não
autoriza a imposição do decreto condenatório (evento 1, arq. 6).
Em sede de Contrarrazões, o MPM salientou que a sentença prolatada está em franca sintonia com a
prova testemunhal produzida nos autos, restando confirmadas a materialidade e a autoria delitivas.
Assim, preconizou que seja negado provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se, integralmente, a
sentença condenatória em todos os seus termos (evento 1, arq. 7).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo defensivo, considerando
subsistir dúvida sobre a autoria do fato em razão da fragilidade das provas testemunhas e periciais
contidas nos autos (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Em síntese, os autos noticiam que o Cb Ex VENILTON AZEVEDO DA COSTA JÚNIOR foi denunciado como
incurso nos delitos de ofensa aviltante a inferior (art. 176, parágrafo único, do CPM) e de lesão corporal
leve (art. 209, caput, do CPM), em face da acusação de, em tese, no dia 29 de junho 2018, por ocasião do
cerimonial no treinamento físico militar do Curso de Formação de Cabos (CFC), ministrado no
Destacamento de Saúde Pára-Quedista da Brigada de Infantaria Pára-Quedista do Comando Militar do
Leste (CML - BDA INF PQDT), ter ofendido a integridade física do Sd Ex JOSIEL BARBOSA FÉLIX DA SILVA
ao desferir-lhe um choque no glúteo esquerdo.
Por ocasião do julgamento, realizado em 7 de junho de 2021, conforme consta da sentença integrante do
evento 136 da APM, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu,
por unanimidade, julgar procedente a denúncia para condenar o Apelante nas sanções do art. 176,
parágrafo único, e do art. 209, caput, ambos do Código Penal Castrense, à pena unificada de 9 (nove)
meses de detenção.
Em que pese a respeitável construção do decisum primevo, a frouxidão com que se apresenta a prova
dos autos me faz inclinar pelo entendimento esposado pela douta Defesa constituída, encampado pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, que busca a absolvição com lastro na insuficiência de provas.
Ao revolver os fatos circunstanciados na exordial acusatória, soube-se que, na manhã do dia 29 de junho
de 2018, durante o Teste de Aptidão Física (TAF) aplicado aos alunos do Curso de Formação de Cabos, foi
ordenada aos instruendos a realização de exercícios de corrida. Após essa atividade, os soldados
almoçaram e entraram em forma para um cerimonial, tendo em vista o início efetivo do CFC marcado
para o dia seguinte. Durante essa formatura, o Apelante, valendo-se de uma lanterna/taser, teria
desferido um choque no ofendido.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
De fato, segundo o apuratório, houve algum tipo de investida contra a integridade corporal da vítima,
conforme consta do exame de constatação acostado ao evento 1, arq. 2, fl. 39, do IPM. No entanto, a
autoria do fato não restou bem esclarecida, permanecendo à míngua de provas robustas que possam
sedimentar eventual decreto condenatório. Explico.
Em crimes deste jaez, além do exame de corpo de delito, faz-se mister o cotejo dos relatos das
testemunhas com a versão dos fatos dada pela vítima e pelo acusado, o que será examinado em
minúcias, a bem do atingimento da "verdade real" almejada em todo processo criminal.
Ao ser indagado em juízo, o ofendido Sd Ex JOSIEL BARBOSA FÉLIX DA SILVA, aluno nº 14 do CFC, disse
que os soldados entraram em forma por volta de meio-dia para o cerimonial, oportunidade em que o
Apelante lhe deu um choque no glúteo esquerdo. Afirmou que não conhecia o Recorrente e que o
relacionamento de ambos era normal e sem desavenças. Disse que no momento do choque sua perna
tremeu e ficou dura. Ato contínuo, permaneceu na instrução, mas não conseguiu realizar a corrida.
Aduziu que, logo em seguida à agressão, o acusado chamou o Cb RIBEIRO e perguntou ao Cabo se
alguém havia dado choque no ofendido, oportunidade em que o Cb RIBEIRO respondeu negativamente. O
ofendido registrou que apenas no dia seguinte comentou o ocorrido com seu irmão e com o Sgt CARLOS
ALMEIDA, o qual recomendou que fizesse exame de corpo de delito. Relatou que, após a agressão, não
mais teve vontade de prosseguir com o curso, restando a sensação de que estava desistindo de um
sonho em razão do ocorrido.
Disse, ainda, que o Apelante não permanecia muito com os militares do CFC, e afirmou ter se sentido
humilhado pela situação. Nunca ouviu relatos de que o acusado tivesse o costume de apresentar esse
tipo de comportamento com outros alunos. Disse que estavam em local aberto, em frente ao alojamento
de barraca de campanha. Informou que foi aprovado em outro curso de Cabos e está aguardando a
promoção. Aduziu que, no momento dos fatos, estavam dando voltas no campo onde as atividades
ocorriam, assim como confirmou que vinha realizando todas as tarefas do curso com sucesso, exceto a
natação, pois não sabe nadar. Disse que não comunicou imediatamente a agressão a seus superiores por
medo, em razão de ser o único militar de sua OM participante do CFC. Afirmou ter feito o exame de corpo
de delito um dia depois do fato, e registrou que, no dia seguinte ao choque, estava mancando e sentindo
dor na perna esquerda. Não sabe se havia outro militar atrás dele no momento da agressão, pois estava
em forma e olhando para frente. Afirmou que sabe ser o Recorrente o autor da agressão por ter olhado
para ele logo após o momento em que foi submetido à descarga elétrica, oportunidade na qual viu a
lanterna/taser em sua mão. Por fim, disse que foi desligado do curso no mesmo dia.
Por seu turno, o Apelante Cb Ex VENILTON narrou os fatos de modo diverso, com a veemente negativa do
viés acusatório, pontuando que manuseou a referida lanterna/taser, porém, em momento diverso do que
foi alegado pelo ofendido. Ademais, registrou que sequer aproximou-se da vítima durante o curso.
Em contrapartida, as testemunhas arroladas pelo dominus litis, com depoimentos gravados em mídia
audiovisual acostada ao evento 65 da APM, apresentam relatos que vão de encontro às versões umas das
outras, bem como do ofendido.
Inicialmente, cumpre trazer à baila o depoimento prestado pelo auxiliar do CFC e proprietário da citada
lanterna/taser, Cb Ex LUCAS HAMAM DE CASTRO GAMA, o qual aduziu o seguinte:
Antes do início do curso há um período de nivelamento, a fim de colocar no mesmo patamar físico todos
os alunos. Disse que nesse momento é feito um TAF com exercícios de barra, corrida, natação etc.
Afirmou que o ofendido pediu desligamento durante esse período, um dia antes do início efetivo do curso.
Confirmou que a vítima não sabia nadar e que, já durante o exercício de natação, o ofendido havia
manifestado interesse em desistir, oportunidade em que foi dissuadido. Relatou que, no dia do ocorrido,
a vítima entrou em forma e se dirigiu ao cerimonial logo após o almoço, oportunidade na qual
o Comandante da Unidade, Cap PEDRO IVO, tomou a palavra e esclareceu os presentes acerca da
dificuldade do curso, momento em que o ofendido assumiu a posição de sentido, levantou o
braço esquerdo e manifestou sua desistência. O Capitão indagou-o se tinha queixas contra o curso,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
se alguém o havia desrespeitado ou o maltratado, tendo o Soldado respondido negativamente, o qual
apresentou como justificativa para sua desistência uma cirurgia recente que fizera. Somente após o
abandono foi relatado o fato atinente ao choque. O depoente confirmou ter presenciado o momento no
qual a vítima solicitou o desligamento, bem como que ela não manifestou sinal de abalo e se deslocava
normalmente.
Disse, ainda, que não observou o fato narrado na denúncia, mas soube por meio de outros alunos ouvidos
na sindicância que a vítima já vinha sinalizando vontade de sair, porém sem ter a imagem prejudicada
em sua OM de origem. Confirmou ser o proprietário da lanterna/taser, a qual fora adquirida
para fins de defesa pessoal. Aduziu que o Apelante pediu para vê-la, devolvendo-a logo em
seguida. Disse que ninguém mais o viu mostrando a lanterna para o Recorrente e negou tê-la
emprestado ao acusado. Afirmou que os Soldados participantes do curso somente tomaram
conhecimento da existência do objeto e de sua funcionalidade após o relato do ofendido.
Informou que exercia a função de monitor (auxiliar), atuando nas atividades físicas. Disse que o Apelante
agia na parte administrativa, sendo o responsável pela organização de atividades do curso. Afirmou que o
depoente e o Recorrente são da mesma turma de ingresso no Exército Brasileiro, bem como registrou o
conhecer desde o ano de 2014. Disse que serviram juntos por um período no Destacamento, porém, que
essa foi a primeira vez que trabalharam juntos. Confirmou que não era usado choque nos alunos e não
tem conhecimento de outra pessoa que porte, na OM, equipamento semelhante à sua lanterna. Por fim,
asseverou ter guardado o objeto no seu armário, o qual possuía cadeado, assim como perguntou para o
acusado se ele havia usado o instrumento, o qual negou o fato.
Já o Sd Ex SAMUEL DA SILVA GODOY (aluno nº 08) disse que, quando estava em forma com os demais
militares, o réu compareceu ao local portando a taser na mão e acionando-a, mas não o viu
encostando-a em ninguém. Aduziu ter sido a primeira vez que o viu com o instrumento.
Posteriormente, tomou ciência do que ocorreu com o ofendido. Disse que não era usual os militares
portarem tal objeto. Relatou que a vítima era muito reservada e demonstrava dificuldades físicas durante
as atividades. Não presenciou nenhum militar que apresentava dificuldades com as atividades do CFC
receber tratamento diferenciado por parte dos instrutores, nem observou o comportamento do ofendido
no dia do fato. Não presenciou a vítima solicitar seu desligamento em público, mas tomou
conhecimento da desistência. Por fim, registrou que não serve com o acusado, nem com o ofendido.
O Sd Ex AUGUSTO, por sua vez, registrou que não ficava próximo ao ofendido na formação por ser o "03"
da turma, enquanto a vítima ocupava posição mais atrás no pelotão. Não presenciou o momento do
choque, nem viu o Apelante portando a taser, mas o viu manuseando uma lanterna no final
da tarde. Não se recorda se o Recorrente manuseou o objeto no dia do fato, e negou que ele o
tenha feito próximo aos militares do curso. Disse que estava distante e não ouviu barulho vindo do
instrumento. Confirmou que o réu não participava das instruções, assim como que a vítima tinha
dificuldades físicas com os exercícios, em especial na piscina. Relatou que o ofendido falava muito sobre
"pedir pra sair". Informou que outros alunos também apresentavam dificuldade na água, inclusive o
depoente, e aduziu não havia represálias verbais ou físicas contra esses militares. Disse que tais alunos
recebiam apoio para treinar em outros dias a fim de se nivelarem aos demais. Confirmou que ouviu
boatos sobre a existência de uma lanterna que desferia choque. Disse que o ofendido era reservado e
permanecia mais distante dos colegas. Reafirmou que a vítima manifestava, diariamente, vontade de não
prosseguir no CFC, mas à época do fato não o presenciou solicitar desistência. Por fim, registrou
não haver rivalidades na OM.
A fim de situar as contradições, tomam-se as declarações dadas pelos Soldados acima mencionados, que
participavam da mesma atividade que a vítima. Enquanto o Sd Ex SAMUEL DA SILVA GODOY afirmou ter
visto o Recorrente segurando e acionando a taser no local onde os alunos estavam em forma, o Sd Ex
AUGUSTO aponta lapso temporal (final da tarde) totalmente diverso para o manuseio do instrumento,
negando, inclusive, que o Cabo tenha portado o equipamento junto aos alunos. Já o Cb Ex HAMAM narra
que mostrou o objeto ao Apelante, recebendo-o de volta na mesma oportunidade.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
Ainda há divergências quanto ao momento e ao modo como se deu o pedido de desistência do ofendido,
pois o Cb Ex HAMAM aduz ter o fato ocorrido durante o cerimonial e na presença do Comandante da OM,
enquanto as outras testemunhas relatam que não presenciaram manifestação perante a tropa.
Por outro lado, o informante Cb Ex FELIX (irmão da vítima) confirmou ter visto o hematoma no glúteo do
ofendido quando ele chegou em casa, oportunidade na qual lhe orientou para que contactasse o Sgt
CARLOS ALMEIDA. Aduziu ter a vítima lhe informado que estava no alojamento no momento do
ocorrido e quando foi abaixar o Acusado lhe deu um choque, não mais conseguindo correr.
Confirmou que seu irmão pediu desligamento do curso. Afirmou não ser comum o uso de taser nas
instruções militares. Consignou que o ofendido fez o exame de corpo de delito no dia seguinte, logo após
ter entrado em contato com o Sgt CARLOS ALMEIDA. Confirmou que o irmão ficou abalado por não ter
concluído o curso, porém, pontuou que o militar teve sucesso em outro CFC de OM diversa. Registrou, por
fim, ter visto duas marcas roxas no glúteo da vítima.
O 2º Sgt CARLOS ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS disse que não presenciou os fatos narrados e não viu a
lesão sofrida pelo ofendido. Registrou que, à época, era o Sargenteane da companhia da Escola de Saúde
do Exército, OM de origem da vítima. Relatou que o ofendido informou ter sofrido um choque, bem como
queixou-se de dores na nádega e na perna esquerda, momento em que o graduado o orientou a realizar
exame de corpo de delito. Disse que não é usual o emprego de taser no curso de formação de Cabos e
que o Exército Brasileiro não dispõe desse equipamento. Registrou que os militares indicados para os
cursos em outras Organizações Militares são excelentes soldados. Afirmou, ainda, que a vítima lhe
informou não ter feito a reclamação sobre o fato na própria Unidade onde ministrado o CFC por medo,
devido a não ter militares da Escola de Saúde para acompanhá-lo.
A despeito desses relatos acerca da prática de ofensa física, a testemunha ministerial Cb Ex OUTAIR
LUCAS FERREIRA MENDES, que igualmente estava inserida no contexto do treinamento militar levado a
efeito no CFC, alega não ter presenciado o ato de agressão, como se extrai do depoimento prestado
perante o CPJ/Ex.
Na oportunidade, afirmou que não presenciou o fato, pois ficava na frente do pelotão por ser o "04", mas
soube do ocorrido devido a boatos. Afirmou que ouvia o ofendido se queixar, no alojamento, a respeito do
preparo físico dele, da vontade de desistir do curso e da dificuldade com a atividade de natação. Disse
que não estava próximo à vítima durante a formação e que o Apelante não tinha contato direto com os
alunos, nem participava das instruções. Confirmou ter visto o Recorrente manuseando uma lanterna
próximo a um militar da equipe de instrução, mas não se lembra de quem era, nem quando presenciou o
fato. Confirmou que o acusado reuniu alguns militares no alojamento, para relatar que estava sendo
processado na justiça. Por fim, confirmou que a vítima, por diversas vezes, pediu desligamento do curso,
porém, não se recorda se no dia do fato houve essa solicitação.
Em reforço às divergências e às nebulosidades havidas entre as versões do réu, da vítima e das
testemunhas, ainda é possível pinçar os inúmeros depoimentos de diversos militares ouvidos ao longo da
Sindicância e do IPM instaurados para elucidar os fatos. Vejamos.
O Sd Ex FELIPPE HENRIQUE TEIXEIRA FERREIRA, aluno nº 10, disse que:
"(...) não viu acontecer os fatos narrados na Portaria mas que enquanto estava em forma em
frente ao Alojamento de Cabos e Soldados do Destacamento de Saúde Pára-quedista viu o
cabo VENILTON e o Cabo HAMAM brincado entre eles, dentro do referido Alojamento, com
um taser, isto por volta das 10:00 horas da manhã; perguntado se viu Cabo VENILTON
aplicar choque no Soldado JOSIEL, respondeu que não" - evento 1, arq. 1, fls. 74/75,
do IPM. (Grifo nosso.)
O Sd Ex ISAQUE DA COSTA HOLANDA, aluno nº 07, aduziu que:
"(...) perguntado se Viu Cabo VENILTON aplicar choque no Soldado JOSIEL,
respondeu que não; (...) respondeu que quando estava em forma ao lado da barraca

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
alojamento dos alunos do Curso, viu o Cabo VENILTON com um taser na mão, dentro do
alojamento dos Cabos e Soldados do destacamento de Saúde Pára-quedista, mas que não
ameaçou e nem indicou nenhum índice de ameaça aos alunos" - evento 1, arq. 1, fls.
78 do IPM. (Grifo nosso.)
O Sd Ex JULIO CESAR DIAS DE OLIVEIRA, aluno nº 18, respondeu que:
"(...) não viu ninguém dar choque, mas que em um dia, que não sabe-especificar, mas
lembra que foi na semana zero, viu um taser na mão do Cabo VENILTON e que este o passou
ao Soldado FURTADO; perguntado se Viu Cabo VENILTON aplicar choque no
Soldado JOSIEL, respondeu que não" - evento 1, arq. 2, fls. 4/5, do IPM. (Grifo nosso.)
O aluno nº 19, Sd Ex ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, consignou o seguinte:
"(...) perguntado se viu alguém portando algum aparelho que pudesse aplicar choques,
respondeu que viu o Cabo VENILTON, dentro do alojamento dos Cabos e Soldados do
Destacamento de Saúde Paraquedista, manuseando um taser desligado; perguntado se
viu o Cabo VENILTON ameaçando alguém com o referido aparelho; respondeu que
não; perguntado se Viu o Cabo VENETON aplicando choque no Soldado JOSIEL,
respondeu que não" - evento 1, arq. 2, fls. 47/48, do IPM. (Grifo nosso.)
De concreto, a par do vasto acervo probatório angariado nos autos, temos três premissas sobre as quais
não pairam dúvidas: a primeira no sentido de que o Cb HAMAM adentrou a OM, no dia dos fatos, com a
lanterna/taser; a segunda indica que o Apelante, de fato, manuseou o objeto em algum momento; e a
terceira aponta que o ofendido foi alvo de algum tipo de lesão.
Entretanto, ao mesmo tempo em que não há consenso entre os militares inquiridos em Juízo e aqueles
ouvidos durante a Sindicância/IPM sobre o exato momento em que o Recorrente teria manuseado o
objeto apontado como causador da lesão, chama atenção o fato de ser remansoso entre os inúmeros
relatos dos alunos do CFC, os quais também estavam em forma junto com o ofendido, que nenhum deles
presenciou o choque. Nesse sentido, especial destaque merecem os depoimentos dos militares que se
posicionavam próximos ao ofendido devido às suas numerações. Vejamos.
O aluno nº 11, Sd Ex LUCAS ALVES PACHECO, disse que:
"(...) estando em forma com o Curso, na área da quadra dos fundos do Destacamento de
Saúde, próximos ao Alojamento (Barracas) do Curso, viu o Cabo VENILTON mexendo em um
aparelho que produzia um som como de choque, relata ainda que havia outros militares
próximos ao Cabo VENILTON, mas que não consegue se lembrar quem eram, apenas sabe
que não eram Alunos; perguntado se viu o Cabo VENILTON, ou qualquer outro
militar ameaçando algum aluno do Curso de Formação de Cabos/2018, com este
aparelho, respondeu que não; perguntado se viu o Cabo VENILTON aplicando
choque no Soldado JOSIEL, respondeu que não" - evento 1, arq. 2, fls. 71/72, do IPM.
(Grifo nosso.)
Reinquirido nos autos do IPM, LUCAS ALVES PACHECO trouxe mais esclarecimentos, nos seguintes
termos:
"(...) Perguntado se entravam em forma no mesmo dispositivo, em ordem numérica,
respondeu que sim; Perguntado qual sua numeração no início do curso, respondeu que acha
que no início do curso meu número era onze, mas depois mudou para dez, devido alguns
desligamentos do curso; Perguntado se no dia 29 de junho de 2018, viu algum aparelho
capaz de produzir choque, respondeu que não sabe ao certo se era aparelho de produzir
choque, mas fazia um barulho que parecia ser de choque e que esse barulho não vinha de
perto dos alunos do curso de formação de cabos, mas sim, da porta dos fundos do prédio,
do Destacamento de Saúde Pára-quedista; Perguntado quem estava com esse aparelho,
respondeu que era o Cabo Venilton; Perguntado qual o horário você viu o Cabo Venilton com

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
esse aparelho, respondeu que não recorda muito bem, mas acredita ser pela manhã;
Perguntado se tinha alguém próximo ao Cabo Venilton, no momento em que ele
segurava esse aparelho, respondeu que sim, mas ele estava distante dos alunos, e
como era começo de curso, não sei identificar quem estava próximo a ele (...) Perguntado
que distância o Cabo Venilton estava dos alunos do curso de formação de cabo, no
momento em que ele estava com o aparelho que produzia um som, similar ao som de
choque, respondeu que aproximadamente vinte e cinco metros de distância; Perguntado
se você viu alguém circulando próximo aos alunos com algum aparelho capaz de
produzir choque, respondeu que não (...) Perguntado você viu o Cabo Venilton
próximo aos alunos do curso de formação de cabos, no dia 29 de junho de 2018,
respondeu que não, que vi o Cabo Venilton apenas na porta dos fundos do
Destacamento de Saúde Pára-quedista" - evento 1, arq. 3, fls. 47/48, do IPM. (Grifo
nosso.)
O aluno nº 15, Sd Ex MATHEUS DE CASTRO FERNANDES, consignou o seguinte:
"(...) Perguntado se entrava em forma próximo do soldado Josiel, respondeu que sim,
aproximadamente uma ou duas pessoas de distância; Perguntado se entravam em forma no
mesmo dispositivo, respondeu que quase sempre sim; Perguntado se no dia 29 de
junho de 2018, você estava em forma próximo do soldado Josiel, respondeu que o
soldado Josiel entrou em forma atrás de mim; Perguntado se no dia 29 de junho de
2018, você viu algum aparelho capaz de produzir choque, respondeu que sim, na mão dos
instrutores; Perguntado se recorda quais instrutores estavam manuseando o aparelho que
produz choque, respondeu que não recorda; Perguntado se algum instrutor circulou
entre os alunos com esse aparelho, respondeu que não, os instrutores seguravam
o aparelho distante dos alunos e enquanto o seguravam, acionavam o aparelho,
momento esse em que fazia barulho de choque; Perguntado se em algum momento os
instrutores acionaram o aparelho no sentido de ameaçar algum aluno, respondeu que não
(...) Perguntado você viu o Cabo Venilton próximo aos alunos do curso de formação de
cabos, no dia 29 de junho de 2018, na formatura de meio dia respondeu que sim, ele se
deslocou do prédio do Destacamento de Saúde Pára-quedista, conversou com os instrutores
e alguns alunos que estavam em forma, e se dirigiu para o alojamento de Cabos e Soldados
do Destacamento; Perguntado se o Cabo Venilton circulou entre os alunos do curso
de formação de cabos, que estavam em forma, respondeu que não; Perguntado se
viu o Cabo Venilton segurar o aparelho que produzia choque, respondeu que não;
Perguntado se viu o Cabo Venilton ter algum tipo de contato físico com algum
aluno do curso de formação de cabos, respondeu que não (...)" - evento 1, arq. 3, fls.
53/54, do IPM. (Grifo nosso.)
Portanto, a incongruência dos relatos no IPM e na APM expõe a solução do caso a uma cortina de
incertezas, num cenário nebuloso de pouca visibilidade, que cria certo obstáculo a erigir uma condenação
criminal, visto que não é possível dizer que a autoria e suas circunstâncias tenham ocorrido conforme
expostos no libelo pelo Órgão de acusação e sustentado em suas alegações escritas e orais.
Sequer há consenso se o Apelante manuseou ou não a lanterna/taser entre os alunos enquanto eles
estavam em forma. Se há relatos no sentido de o acusado somente ter portado o instrumento enquanto
estava no alojamento, também há narrativas aduzindo que o réu circulou por entre a tropa acionando o
objeto. Por outro lado, mais uma vez, registre-se que todos os militares ouvidos foram uníssonos em
aduzir que não presenciaram o suposto choque que teria ocorrido durante a formatura. Nem mesmo os
alunos que se portavam próximos ou atrás do ofendido, considerando suas numerações, observaram tal
agressão.
Ainda, no tocante à materialidade delitiva, causa certa perplexidade a ausência do essencial, melhor
dizendo, sequer foi atestada a aptidão do objeto periciado para causar as lesões apontadas no exórdio

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
acusatório, pois o Laudo pericial nº 049/2019, oriundo do Centro de Criminalística da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro-RJ, mostrou-se totalmente inconclusivo ao informar não dispor dos equipamentos
necessários para analisar a lanterna/taser, ocasião em que registrou o seguinte (evento 22, arq. 2, do
IPM):
"(...)
4 DOS EXAMES
4.1 DE POTENCIA, AMPERAGEM E TENSÃO
Não foi possível verificar a potência, corrente e tensão do aparelho de eletrochoque tendo
em vista não haver disponível neste Centro de Criminalística Multímetros e/ou aparelhos
similares que tenham capacidade para aferir corretamente estes dados.
4.2 DOS TESTES DE LESÃO
Não foi possível realizar o referido teste devido à falta de competência destes Peritos
Criminais Militares tendo em vista ser, exclusivamente, área afeta à Perito Médico Legista.
5 DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS
Quesito 01: Se há idoneidade do instrumento para a produção da lesão alegada pela
vítima, considerando o focal da lesão no corpo da vítima, conforme exame de constatação
de integridade física, e a roupa trajada por ela no momento do fato alegado (calça
camuflada similar a que a vítima usava no dia do fato)?
Resposta: Não foi possível constatar a idoneidade do aparelho para relacioná-lo com a
sede e tipo de lesão tendo em vista não ter sido possível a realização dos ensaios na
lanterna/taser e não possuir competência legal para afirmar tal ligação, conforme itens 4.1 e
4.2.
Quesito 02: Qual a voltagem produzida pelo aparelho?
Resposta: Não foi possível aferir, conforme item 4.1.
(...)"
Merece atenção, também, o que consta do Exame de Corpo de Delito Indireto juntado ao evento 33, arq.
2, do IPM. Nesse documento, lavrado por dois peritos, sendo um 1º Tenente Médico (Perito Legista) e
outro Capitão Médico (segundo Perito-Revisor), ambos do Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro-
RJ, constam das considerações dos experts que:
"(...) A pistola Taser encaminhada a este Serviço Médico legal possui em sua extremidade
dois objetos cilindro cônicos que para viabilidade da descarga elétrica necessita que ambos
façam contato com a vitima (...) diante do exposto conclui-se que a lesão apresentada
no glúteo esquerdo do militar tratou-se de uma equimose e não um hematoma,
ocasionada pelo impacto do objeto cilindro cônico presente na ponta da lanterna
taser e não pela descarga elétrica (...)" (Grifo nosso.)
Nota-se, pois, que o exame pericial acima, ao invés de aclarar a situação, lança ainda mais incerteza
sobre os fatos ao concluir que a lesão examinada não decorreu do choque em si, mas, sim, de ação
contundente. Logo, a pretensão ministerial de imputar os delitos de lesão corporal (art. 209, caput, do
CPM) e de ofensa aviltante (art. 176, parágrafo único, do CPM) decorrentes de descarga elétrica,
conforme relatado pelo ofendido, não encontra a necessária ressonância na prova técnica.
Com acerto, a meu ver, o édito absolutório trilha o caminho mais prudente e seguro da não incriminação,
em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, em face da insuficiência de provas
cabais acerca da autoria - e da questionável prova da materialidade - capazes de cristalizar uma
condenação criminal.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se prova insuficiente para a
condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza, e mantém o espírito do julgador em
estado de dúvida, sendo que a aplicação do princípio in dubio pro reo está cristalizada no ordenamento
jurídico pátrio ao prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a condenação[2].
E, ainda que se argumente não prevalecer no ordenamento jurídico pátrio o sistema da prova tarifada, o
cenário probatório apresentado nestes autos não se mostra seguro a indicar que os fatos ocorreram
consoante descreve a denúncia, o que torna temerário eventual juízo de culpa. Ora, se o convencimento
judicial acerca da autoria não se forma em completude a absolvição emerge como única medida, em
prevalência ao interesse do réu, consagrado no princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, trago à baila os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000562-96.2020.7.00.0000[3],
de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, de cuja ementa se extrai o
fragmento a seguir:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
209 E 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Como bem salientou o Acórdão vergastado, no caso sob análise, há uma dúvida razoável
para condenação do Embargado a partir dos depoimentos produzidos durante a instrução
criminal no juízo a quo, ausentes outros elementos de prova que poderiam trazer luz ao
conflito de versões, não havendo outra alternativa que não a absolvição por força do
princípio do in dubio pro reo.
No ponto, a base acusatória foi insuficiente para uma Sentença condenatória, tendo em
vista que os elementos probatórios deveriam levar a uma certeza processual para além de
uma dúvida razoável, o que não se verificou nos autos.
É cediço que a lesão corporal é um crime material, sendo, pois, indispensável à sua
configuração que haja prova cabal da ocorrência de alguma alteração relevante e
comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do psiquismo da vítima.
No caso sub examine, como bem assentou a Decisão a quo, a Acusação se ancorou na lesão
provada por laudo e na existência dos empurrões, fazendo ilação muito genérica de que o
hematoma foi decorrente dos empurrões.
(...)"
Por derradeiro, endosso a fundamentação exposta no Parecer da PGJM ao consignar:
"20. Vale dizer: ao nosso sentir, a extensa prova testemunhal produzida, desde a fase de
Sindicância, não conseguiu comprovar, extreme de dúvidas, a prática dos delitos de
violência (aviltante ou não) contra inferior e de lesão corporal leve, imputados ao Cabo do
Exército Venilton Azevedo da Costa Júnior, pelo que sua absolvição, com aplicação do
primado do in dubio pro reo, é medida que se impõe."
Portanto, o simples cotejo das narrativas fornecidas pelo réu, pelo ofendido e pelas testemunhas não dá
segurança para o julgador decidir pela condenação. Não se está a negar que o ofendido sofreu algum tipo
de ofensa a sua integridade física, entretanto, o Parquet Militar não se desincumbiu do ônus probatório
quanto à autoria de tal agressão.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo defensivo para, reformando a sentença, absolver o
Cb Ex VENILTON AZEVEDO DA COSTA JÚNIOR das acusações da prática dos crimes de ofensa aviltante a
inferior e de lesão corporal leve, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

[1] Evento 145 da APM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:23:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2157c573a9
[2] MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II. Campinas,
Bookseller. 1997, p. 261.
[3] Publicados no Dje em 05/03/2021.